Tribunal: STF
Processo: ARE 1236326
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pela União, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que entendeu, “em se tratando de incompetência absoluta, a ação cabível, após o trânsito em julgado é a Ação Rescisória”.
    A recorrente alega violação às normas contidas nos artigos 20, III, e 109, I, da Constituição Federal, no que se refere à competência para processar e julgar causas em que a União for interessada.
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    A deficiência das razões recursais é manifesta. 
    O fundamento central do acórdão recorrido foi que “o procedimento adequado para o objetivo da União seria a Ação Rescisória”.
    Ao invés de impugnar esse tão claro fundamento, a União optou por deduzir argumentos genéricos acerca “da competência para processar e julgar causa em que a União foi interessada” e, ainda, ser “incontroverso que a área retificanda confronta com bem nacional”. 
    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF. 
    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer em que opinou pelo desprovimento do recurso.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator